Tribunal: STF
Processo: ARE 1159262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Cuida-se de agravo regimental (eDOC 16) interposto em face de decisão monocrática (eDOC 14) em que neguei provimento ao recurso, por entender que a questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
    Consignei, também, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 901.963 RG, Rel. Min Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, Tema 848 da sistemática da repercussão geral, relativo à legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento, situação que entendi análoga ao presente recurso, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.
    Concluí, ainda, que, no caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que em situação análoga, nos autos do ARE 1.121.342, de minha relatoria, decidiu-se que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. Com amparo em precedente relatado pelo Ministro Celso de Mello, consignei que:
    “O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03- 2013 PUBLIC 18-03-2013 – grifos meus) 
    Esclarece-se que tal decisum foi proferido em processo que igualmente versava o cumprimento de sentença individual originado do Mandado de Segurança Coletivo nº 2005.51.01.016159-0, impetrado pela AME/RJ.
    Ressalta-se que, em relação ao dispositivo elencado no art. 5º, LXX, “b”, da CF/88, a discussão apresentada a esse Pretório Excelso deflui da necessidade imperativa de diferenciação do regime jurídico da legitimação extraordinária da garantia em debate, afeta ao mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX), daquela outra disciplinada no inciso XXI do artigo 5º da Constituição Federal, que constituiu objeto de repercussão geral (573.232/SC). 
    Aduz-se, nesse passo, que a leitura da evolução de enunciados do Tema 499 transparece o nítido propósito dessa Suprema Corte de, no mandado de segurança, não aplicar a limitação imposta à sentença proferida em ação civil coletiva.
    Pondera-se que “o Tema 848 da sistemática da repercussão geral desse excelso Pretório trata de ação coletiva cujo título transitado em julgado explicitou os beneficiários do direito, o que não ocorre na presente hipótese, em que o título executivo, consoante, reiteradamente, já afirmado pelo STJ, explicitamente, cominou a substituição processual, sem qualquer condição limitadora”. 
    Por fim, afirma-se que “a polêmica travada nestes autos tem repercussão geral, solucionando-se pelo Tema 148, com prejuízo, por via de consequência, da incidência dos Temas 660 e 848”
    É o relatório. Decido.
    De fato, assiste razão ao Recorrente quanto ao equívoco na fundamentação da decisão ora agravada, no que tange à aplicação dos temas 660 e 848, haja vista que os mencionados precedentes não tratam de execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo. 
    Reconsidero, pois, a decisão agravada e passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 138):
    “Ementa: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DESENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO LIMITADO POR VONTADE DA PRÓPRIA AUTORA AOS SEUS ASSOCIADOS QUE CONSTARAM NA LISTA. CONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDO E JULGAMENTO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
    1. A execução de título judicial deve estar limitada ao que foi efetivamente pedido e julgado. 
    2. No caso, compulsando-se os autos do mandado de segurança coletivo nº 2005.51.01.016159-0, impetrado pela associação AME/RJ - Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro, nota-se que a entidade, por vontade própria, limitou seu pedido para beneficiar apenas os associados que constaram na lista anexada à petição inicial do mandado de segurança ("Vantagem Pecuniária Especial - VPE, instituída pelo art. 1º da lei nº 11.134/05 aos militares inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal - Policiais e Bombeiros Militares, associados da impetrante, cuja lista segue anexa"). 
    3. Em razão do princípio da congruência, nos termos do art. 460 do Código de Processo Civil de 1973, mantido no art. 492 do Código de Processo Civil de 2015, houve julgamento somente do pedido, limitado aos associados constantes da lista apresentada. 
    4. O apelante não se encontra relacionado na lista que acompanhou a petição inicial. Sendo assim, não há título a embasar a presente execução. 
    5. Desprovido o recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados no percentual de 10% (dez por cento) até o limite de 200 salários mínimos, e no percentual de 8% (oito por cento) sobre o restante do valor da causa. 
    6. Negado provimento à apelação.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 23-31).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LXX, b, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 45/46):
    “... o Constituinte de 1988, ao tratar do instituto do mandado de segurança coletivo, atribuiu aos sindicatos e associações a condição de substituto processual, preceituando que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
    16. Sob esse norte constitucional, portanto, outra conclusão não pode prevalecer senão a de que os comandos mandamentais advindos de uma sentença mandamental coletiva abarcam a totalidade dos integrantes da categoria substituída, daí decorrendo a desnecessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos; autorização expressa destes; ou mesmo da filiação ao ente impetrante antes do ajuizamento da ação mandamental.” 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, pontuo que não se aplica à hipótese versada nestes autos o quanto decidido no julgamento do RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, ocasião em que se tratou dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa. Naquela assentada este Tribunal firmou a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento”. Todavia, conforme relatado não se trata, aqui, de ação coletiva sob o rito ordinário, mas, sim, de mandado de segurança coletivo.
    A irresignação merece prosperar.
    Isso porque o acórdão recorrido, quanto à legitimação extraordinária em sede de mandado de segurança coletivo, diverge da jurisprudência consolidada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS 23.769, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 30.4.2004, de cuja ementa, destaco:
    “Não aplicação, ao mandado de segurança coletivo, da exigência inscrita no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, de instrução da petição inicial com a relação nominal dos associados da impetrante e da indicação dos seus respectivos endereços. Requisito que não se aplica à hipótese do inciso LXX do art. 5º da Constituição. Precedentes: MS nº 21.514, rel. Min. Marco Aurélio, e RE nº 141.733, rel. Min. Ilmar Galvão” . 
    Vejamos, nesse sentido, os seguintes julgados: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.146.736-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26/04/2012)
     Ora, sendo o caso de substituição processual, não há por que negar a viabilidade da execução individual da sentença no mandado de segurança coletivo. A corroborar essa assertiva:
    “POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes” (RE 601.914-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 25.2.2013).
    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem ao impedir o prosseguimento da execução individual proposta pelo ora recorrente, tendo em vista a ausência de seu nome na lista nominal dos substituídos processuais quando da impetração do mandado de segurança coletivo, haja vista que basta que ele seja integrante da categoria processualmente substituída.
    A orientação esposada pelo acórdão recorrido vai de encontro, ademais, ao que consignei no mencionado ARE 1.121.342, no sentido de que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento, tendo por base a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente